Tribunal: TJMT
Processo: 1009119-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009119-87.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Victor Hugo da Silva Pereira e Vagner Fabrício de Arruda
Tem-se em perspectiva habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victor Hugo da Silva Pereira e de Vagner Fabrício de Arruda, supostamente submetidos a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé, que mantém preventivamente presos os pacientes, suspeitos da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006).
Em síntese, a impetrante suscita a ausência de justa causa do decreto prisional, por falta de fundamentação, porque a decisão atacada se encontra amparada na gravidade abstrata da conduta delitiva imputada aos pretensos beneficiários, de modo que se verifica, na espécie, a ausência dos pressupostos cautelares autorizadores da prisão preventiva, sobretudo o periculum libertatis, uma vez não demonstrado o concreto risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, realça as condições pessoais favoráveis ostentadas por Victor Hugo (primariedade, antecedentes imaculados, residência fixa etc.), enfatizando a ausência de envolvimento pretérito com o tráfico de drogas. Afirma, também, que o registro criminal utilizado para lastrear a necessidade da prisão desse paciente para a garantia da ordem pública (coautoria no roubo perpetrado contra o Mercado Dois Irmãos cinco dias antes) é fato alheio ao tratado na persecução penal que ensejou a custódia cautelar, de modo que não pode ser utilizado para sustentar o cárcere processual.
Com relação ao paciente Vagner Fabrício, assinala que a prisão preventiva está amparada apenas nos antecedentes criminais do pretenso beneficiário, inexistindo, contudo, relação de contemporaneidade com o fato apurado na origem, pois as ações penais em que o paciente é demandado datam de 2014 a 2018. Assinala, ainda, que a condenação transitada em julgado que o paciente possui contra si é cumprida em regime inicial aberto, dado o fato de que a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta é baixa.
Em relação a ambos os pacientes, a impetrante destaca que as circunstâncias do caso concreto apontam para a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial a monitoração eletrônica (inciso IX do referido artigo).
Aduz, ainda, que, em caso de eventual condenação, os pacientes iniciariam o cumprimento da sanção penal imposta em regime inicial diverso do fechado, o que lhes franqueia o direito à restituição de seus status libertatis (princípio da homogeneidade das medidas cautelares).
Por fim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme narrado no boletim de ocorrência (id. 40406477, p. 25/26), no dia 08 de abril de 2020, uma viatura da Polícia Militar estava fazendo rondas próximo ao Mercado Dois Irmãos, em Poconé, quando o proprietário do estabelecimento informou aos agentes de segurança pública que na sexta-feira anterior (dia 03 de abril) o referido ponto comercial foi roubado por três pessoas, sendo que conhecia dois dos suspeitos, tendo indicado à equipe policial o endereço deles.
Consta no registro da ocorrência que, diante desse relato e da descrição das características dos suspeitos, os policiais realizaram diligências nas proximidades do endereço apontado e localizaram-nos na Rua Travessa da Fé. Entretanto, realizada a aproximação, o paciente Victor Hugo tentou fugir para o interior da casa, havendo tentado jogar uma lata de cosmético, dentro da qual foi localizada as 09 (nove) porções pequenas de maconha e R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em dinheiro.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 40406476, p. 01/03) e, a seguir, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar (id. 40406471, p. 01/03).
Há no auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do fumus comissi delicti. A prova da materialidade delitiva é extraída do Termo de Apreensão (id. 40406477, p. 27) e do Laudo Preliminar de Constatação (id. 40406477, p. 29).
Embora Vagner Fabrício tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio durante o seu interrogatório extrajudicial (id. 40406477, p. 20/22) e Victor Hugo tenha negado envolvimento tanto na traficância quanto no roubo quando ouvido perante a autoridade policial (id. 40406477, p. 14/16), o adolescente Mauro Leandro de Arruda Silva confirmou em sede administrativa (Termo de Depoimento n.o 440/2020; id. 40406477, p. 09/10) que comercializa maconha juntamente com seu irmão Vagner e com Victor Hugo no endereço em que foram capturados. Mauro indicou o valor de venda do entorpecente, a forma de fracionamento, assim como a desnecessidade de utilização da balança de precisão para a individualização das porções.
Nesse sentido, a magistrada de primeira instância assentou na decisão atacada que “(...) os acusados encontravam-se na companhia do menor MAURO LEANDRO DE ARRUDA SILVA, quem informou que juntamente com VAGNER e VICTOR HUGO comercializam maconha, e que vendem cada porção a R$ 10,00 (dez reais) na residência em que foram detidos. Informa ainda o menor, que não utilizam balança para pesar as porções, que fazem a divisão das porções ‘pelo olho’, e que do dinheiro apreendido R$ 40,00 (quarenta reais) são provenientes de droga” (sic, id. 40406471, p. 01/02).
Ainda, o adolescente assinalou que participou do roubo ao Mercado Dois Irmãos na companhia de Victor Hugo. Nesse sentido, vale realçar que, consoante relatado no boletim de ocorrência, após a captura em flagrante delito pelo tráfico de drogas, Victor Hugo foi reconhecido pelo proprietário daquele estabelecimento comercial como sendo um dos coautores do delito patrimonial.
O periculum libertatis restou assentado na necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a participação de um adolescente na suposta traficância perpetrada pelos pacientes, circunstância reveladora de maior periculosidade da conduta imputada.
Ainda, a magistrada de origem consignou o palpável risco de reiteração delitiva de Victor Hugo, “(...) tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade de que (...) VICTOR HUGO efetuou na companhia do mesmo menor MAURO LEANDRO, um roubo ao comercio DOIS IRMÃOS, sendo inclusive ambos reconhecidos pelas vítimas” (sic, id. 40406471, p. 02), sem perder de vista que “(...) o flagrante se deu através de denúncia de roubo sofrido pela vítima proprietária do mercado DOIS IRMÃOS, quem reconheceu (...) VICTOR HUGO e o adolescente MAURO LEANDRO como quem praticou o crime de roubo (boletim de ocorrência no 2020.88971), tendo reconhecido os suspeitos e indicado o endereço dos mesmos. E que dessa abordagem e investigação se deu o flagrante do tráfico de drogas, confessado pelo adolescente MAURO LEANDRO quem estaria envolvido nos dois crimes conforme seu depoimento prestado as fls. 10/11, o que demonstra que o acusado VICTOR HUGO também está voltado à criminalidade” (sic, id. 40406471, p. 03).
Com relação a Vagner Fabrício, a magistrada de primeiro grau assentou o risco de reiteração delitiva com base em sua extensa ficha criminal, uma vez que “(...) possui diversas condenações, inclusive em crimes dolosos cometidos reiteradas vezes, o que demonstra que este faz do crime um meio de vida, evidenciando um risco à ordem pública e à paz social” (id. 40406471, p. 02).
Nessa ordem de ideias, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida – conforme suscitado pela defesa na petição inicial –, pois a segregação cautelar guarda relação fático-temporal com o fato imputado ao paciente Vagner Fabrício, de modo que as datas dos fatos pretéritos pelos quais ele responde em outras persecuções penais (entre 2014 e 2018) são desimportantes para a aferição da contemporaneidade, demonstrando, tão só, o concreto risco de reiteração.
Nesse contexto, à primeira vista, dadas as peculiaridades do caso concreto, há espaço para a fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação, seja diante da possibilidade de se aperfeiçoar, conforme o caso, a caracterização de maus antecedentes criminais ou reincidência, seja diante da preliminar caracterização da causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, apta a exasperar a pena a patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão.
Esses fatores constituem elementos concretos aptos a incutir dúvida quanto à aplicação do princípio da homogeneidade neste momento processual, recomendando-se, a princípio, que não seja restituída a liberdade com fulcro nesse fundamento, sobretudo diante da presença das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, assim como dos pressupostos de cautelares indicadores da necessidade da medida extrema.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada